Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-55.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Não se verifica omissão no acórdão que manteve a r. sentença proferida nos autos de origem, que indeferiu a petição inicial, tendo em vista que o autor não atendeu o comando judicial para emenda, nos exatos termos determinados pelo Juízo a quo.
2. A oposição de embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não apresentando o acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não devem ser admitidos os embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.